Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-93.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado – Cabimento - Devolução simples e em dobro – Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 - Valor a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito do autor com o saldo devedor desta em relação aos contratos discutidos na ação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que fixou a verba honorária ao patrono do autor em R$ 700,00 - Majoração – Possibilidade – Honorários majorados para R$ 1.412,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC - Valores constantes da tabela da OAB representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85 do CPC.
Recursos providos em parte.